Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-42.2024.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000093-42.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 409.781.412-53 (APELANTE), EMERSOVAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 000.166.712-28 (ADVOGADO), HERIKA MARIA MOREIRA DA SILVA REIS - CPF: 015.564.312-60 (ADVOGADO), LINDOMAR RIBEIRO MACHADO - CPF: 786.948.761-91 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 183.386.822-68 (APELANTE), ALCIDES MACHADO NETO - CPF: 778.145.171-68 (APELANTE), LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 930.454.501-30 (VÍTIMA), MARIA SERGIO DA SILVA - CPF: 771.856.921-72 (VÍTIMA), SANTIAGO RIBEIRO E SILVA - CPF: 035.120.881-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO CONTRA PESSOA IDOSA. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória que impôs penas aos apelantes pela prática de crimes previstos no art. 107 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva. As defesas questionam a nulidade de provas testemunhais, a insuficiência de provas para condenação, a dosimetria da pena, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS

Alegação de nulidade das provas testemunhais, especialmente dos depoimentos da esposa da vítima e do filho adotivo, argumentando que o cônjuge da vítima não poderia ser ouvido como testemunha compromissada. A alegação é rejeitada, pois o Código de Processo Penal estabelece restrições quanto à testemunha de acusação apenas para os parentes do acusado, e não da vítima.

III. ABSOLVIÇÃO

O pedido de absolvição é indeferido. A materialidade e autoria dos crimes de coação contra pessoa idosa e ameaça estão comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e corroboradas por outras provas testemunhais e documentos. Não há insuficiência de provas para justificar a absolvição.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à agravante prevista no art. 61, II, "f" do Código Penal, e à continuidade delitiva, a aplicação da agravante e a fração de 2/3 para a continuidade delitiva são mantidas. A agravante foi corretamente aplicada, considerando que os apelantes se aproveitaram de relações de hospitalidade para cometer os crimes, e a continuidade delitiva foi comprovada por reiteradas condutas criminosas.

V. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é negado. As circunstâncias do caso, envolvendo coação contra pessoa idosa e ameaças de morte, não permitem a substituição da pena, que deve ser privativa de liberdade, dada a gravidade dos crimes.

VI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é afastada. Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de indenização, não houve indicação do valor pretendido na denúncia, o que impossibilitou o contraditório e a ampla defesa. A falta de indicação do quantum impede a fixação de valor na sentença penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VII. DISPOSITIVO

Parcial provimento aos recursos, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

Teses de julgamento:

Não há nulidade nas provas testemunhais de cônjuge ou parente da vítima.

A materialidade e autoria são suficientes para a condenação nos crimes de coação contra pessoa idosa e ameaça.

A agravante pela relação de hospitalidade e a continuidade delitiva são adequadas e justificadas no caso concreto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável, dada a gravidade dos crimes.

A falta de indicação do valor da indenização por danos morais na denúncia impede a fixação do valor na sentença penal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.741/2003, art. 107; Código Penal, arts. 147, 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por Osvaldo Pereira da Silva, Edivaldo Pereira da Silva, Lindomar Ribeiro Machado e Alcides Machado Neto contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos no art. 107 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva, sendo os apelantes foram condenados às seguintes penas: a) Osvaldo Pereira da Silva: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime semiaberto; b) Edivaldo Pereira da Silva: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto; c) Lindomar Ribeiro Machado: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto; d) Alcides Machado Neto: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade das provas testemunhais, alegando que o cônjuge da vítima não poderia ser ouvido como testemunha compromissada. No mérito, requerem a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulam o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, a redução da fração aplicada pela continuidade delitiva, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
dos recorrentes/réus, assim ementando:

“Apelante Osvaldo Pereira da Silva: Recurso de Apelação Criminal. Crime previsto no artigo 107 da Lei n.º 10.741/2003, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; Crime previsto no artigo 107 da Lei 10.741/03; e Crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade das provas obtidas por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Alegada impossibilidade de o cônjuge da vítima ser arrolado como testemunha compromissada em processos criminais. Rejeição. Dispositivo legal estabelece que não se deferirá compromisso a ascendente, descendente, irmão, cunhado do acusado. Mérito: Pleiteada a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Subsidiariamente: Pretendido o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. Alegada a ocorrência de bis in idem na dosimetria das penas. Impossibilidade. Agravante foi corretamente aplicada pela juíza sentenciante na segunda fase do procedimento dosimétrico. Circunstância de natureza objetiva. Postulado a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena pela continuidade delitiva. Impossibilidade. Comprovada a ocorrência de reiterados eventos delituosos. Fração de 2/3 empregada não se mostra desproporcional. Pretendida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causados às vítimas ou a apuração em liquidação própria no juízo cível. Possibilidade. Ausência de indicação do quantum na peça acusatória. Parecer pelo parcial provimento do recurso.

Apelante Edivaldo Pereira da Silva: Recurso de Apelação Criminal. Crime previsto no artigo 107 da Lei n.º 10.741/2003, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade das provas obtidas por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Alegada impossibilidade de o cônjuge da vítima ser arrolado como testemunha compromissada em processos criminais. Rejeição. Dispositivo legal estabelece que não se deferirá compromisso a ascendente, descendente, irmão, cunhado do acusado. Mérito: Pleiteada a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Subsidiariamente: Pretendido o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. Alegada a ocorrência de bis in idem na dosimetria das penas. Impossibilidade. Agravante foi corretamente aplicada pela juíza sentenciante na segunda fase do procedimento dosimétrico. Circunstância de natureza objetiva. Postulado a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena pela continuidade delitiva. Impossibilidade. Comprovada a ocorrência de reiterados eventos delituosos. Fração de 2/3 empregada não se mostra desproporcional. Pretendida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causados às vítimas ou a apuração em liquidação própria no juízo cível. Possibilidade. Ausência de indicação do quantum na peça acusatória. Parecer pelo parcial provimento do recurso.

Apelante Lindomar Ribeiro Machado: Recurso de Apelação Criminal. Crime previsto no artigo 107 da Lei 10.741/03; Crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade das provas obtidas por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Alegada impossibilidade de o cônjuge da vítima ser arrolado como testemunha compromissada em processos criminais. Rejeição. Dispositivo legal estabelece que não se deferirá compromisso a ascendente, descendente, irmão, cunhado do acusado. Mérito: Pleiteada a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Subsidiariamente: Pretendido o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. Alegada a ocorrência de bis in idem na dosimetria das penas. Impossibilidade. Agravante foi corretamente aplicada pela juíza sentenciante na segunda fase do procedimento dosimétrico. Circunstância de natureza objetiva. Postulado a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena pela continuidade delitiva. Impossibilidade. Comprovada a ocorrência de reiterados eventos delituosos. Fração de 2/3 empregada não se mostra desproporcional. Pretendida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causados às vítimas ou a apuração em liquidação própria no juízo cível. Possibilidade. Ausência de indicação do quantum na peça acusatória. Parecer pelo parcial provimento do recurso.

Apelante Alcides Machado Neto: Recurso de Apelação Criminal. Crime previsto no artigo 107 da Lei 10.741/03; Crime previsto no art. 147 do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade das provas obtidas por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Alegada impossibilidade de o cônjuge da vítima ser arrolado como testemunha compromissada em processos criminais. Rejeição. Dispositivo legal estabelece que não se deferirá compromisso a ascendente, descendente, irmão, cunhado do acusado. Mérito: Pleiteada a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Subsidiariamente: Pretendido o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. Alegada a ocorrência de bis in idem na dosimetria das penas. Impossibilidade. Agravante foi corretamente aplicada pela juíza sentenciante na segunda fase do procedimento dosimétrico. Circunstância de natureza objetiva. Postulado a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena pela continuidade delitiva. Impossibilidade. Comprovada a ocorrência de reiterados eventos delituosos. Fração de 2/3 empregada não se mostra desproporcional. Pretendida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causados às vítimas ou a apuração em liquidação própria no juízo cível. Possibilidade. Ausência de indicação do quantum na peça acusatória. Parecer pelo parcial provimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que segundo a denúncia, os apelantes, em dois momentos distintos, coagiram o idoso Santiago Ribeiro da Silva, de 80 anos à época dos fatos, a fazer contrato de arrendamento, compra e venda ou doação de sua fazenda. Além disso, Osvaldo, Lindomar e Alcides teriam ameaçado de morte Lúcio Silveira dos Santos Silva, filho adotivo de Santiago. Durante a instrução processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, foram ouvidas as vítimas, testemunhas e interrogados os réus, culminando com a sentença condenatória ora impugnada. Para contextualizar adequadamente a controvérsia penal, preservando a dignidade humana dos acusados, é importante esclarecer que os fatos ocorreram após os apelantes tomarem conhecimento da adoção de Lúcio como filho socioafetivo por Santiago e sua esposa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS.

Alegam os recorrentes que os depoimentos da esposa da vítima Santiago e do filho adotivo Lúcio seriam nulos, por se tratarem de testemunhas impedidas, com base no art. 206 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O dispositivo legal invocado pelos apelantes estabelece que "a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias".

Ocorre que a norma processual refere-se expressamente aos parentes do acusado, e não da vítima.

Não há, portanto, qualquer impedimento legal para que o cônjuge ou parente da vítima preste depoimento como testemunha compromissada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. EXTORSÃO MEDIDANTE SEQUESTRO. CONCURSO MATERIAL. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADAS. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA E INQUIRIÇÃO. ARTIGOS 400 E 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES LEGAIS. INSTÂNCIA DE ORIGEM CONSIGNOU ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou ordem em habeas corpus impetrado com objetivo de reconhecer nulidades processuais no curso da instrução em que o recorrente responde por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e 2º-A, I, do CP) e extorsão mediante sequestro (art. 159, "caput", do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual por inversão na ordem de oitiva das testemunhas e inquirição pelo magistrado, bem como se o reconhecimento pessoal do acusado foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. A questão também envolve a validade do depoimento da cônjuge da vítima como testemunha de acusação.

III. Razões de decidir

4. A inversão na ordem de oitiva das testemunhas e a inquirição pelo magistrado constituem nulidades relativas, exigindo-se manifestação na primeira oportunidade que couber a defesa e demonstração de prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art.

563 do CPP), o que não foi comprovado. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo e a defesa não impugnou o ato no momento oportuno.

5 A inquirição de testemunhas pelo magistrado, quando as partes não formulam perguntas, não infringe o art. 212 do CPP, desde que a defesa tenha ampla participação na produção da prova.

5. O reconhecimento pessoal do acusado foi realizado conforme o art. 226 do CPP, com descrição prévia e confirmação em juízo, não havendo nulidade.

6. A oitiva da cônjuge de uma da vítima como testemunha de acusação, mesmo com o compromisso de dizer a verdade, constitui, no máximo, mera irregularidade, nada impedindo que o depoimento seja avaliado em conjunto com as demais provas.

7. "A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, é matéria de ponderação judicial e não de classificação em uma ou outra categoria de prova oral" (AgRg no AREsp n. 378.353/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido." (RHC n. 194.002/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade das provas testemunhais.

DA ABSOLVIÇÃO.

Pretendem os recorrentes a absolvição por ausência de elementos que demonstrem as respectivas responsabilidades.

A materialidade e autoria dos crimes de coação contra pessoa idosa e ameaça estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos das vítimas Santiago Ribeiro da Silva e Lúcio Silveira dos Santos Silva, corroborados pelos testemunhos de Maria Sergio da Silva e do investigador de polícia Marlon Savio de Souza.

A vítima Santiago, idoso com 80 anos à época dos fatos, relatou de forma coerente e detalhada a pressão psicológica exercida pelos apelantes para que transferisse sua propriedade rural para eles, mediante contratos de arrendamento, compra e venda ou doação.

Afirmou que tal pressão foi tão intensa que resultou em significativa perda de peso (cerca de 16 quilos) e agravamento de seu estado de saúde, tendo inclusive necessitado de internação hospitalar.

Por sua vez, a vítima Lúcio narrou episódio em que Osvaldo o teria ameaçado com um facão, além de ter sido cercado pelos três apelantes (Osvaldo, Lindomar e Alcides) que o ameaçaram dizendo que "gente morre por tão pouca coisa" e que ele "não ficaria com a terra".

Tais depoimentos foram corroborados pelo testemunho de Maria Sergio da Silva, esposa de Santiago, que confirmou a pressão exercida pelos apelantes sobre seu marido e as ameaças dirigidas a Lúcio. O investigador de polícia Marlon Savio de Souza também confirmou que, ao registrar o boletim de ocorrência, Lúcio estava visivelmente tenso e relatou as ameaças sofridas.

Embora os apelantes neguem a prática dos crimes, suas versões não encontram respaldo no conjunto probatório.

A alegação de que apenas visitaram os tios para esclarecer a situação da adoção de Lúcio, sem qualquer intenção de coagi-los ou ameaçá-los, é contrariada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas.

Nesse contexto, cumpre destacar que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SURSIS DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela mídia de áudio e depoimentos das vítimas mantidos coerentes durante toda a instrução processual.

2.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não gera redução da pena em razão da Súmula 231/STJ.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP e sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos, é cabível a concessão do sursis.

IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e conceder a suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar decreto condenatório pelo crime de ameaça. 2. É cabível a suspensão condicional da pena quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser negada com base em suposta prejudicialidade ao réu”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 147; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp 2.480.025/SC; Súmula 231/STJ; TJMT - N.U 1006690-84.2021.8.11.0042.” (TJMT - N.U 1012813-88.2023.8.11.0055, Quarta Câmara Criminal, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 09/10/2025).

Quanto ao crime de coação contra pessoa idosa, previsto no art. 107 da Lei nº 10.741/2003, estão presentes todos os elementos do tipo penal: a conduta de coagir pessoa idosa (Santiago, com 80 anos à época dos fatos) a praticar ato de disposição patrimonial (contrato de arrendamento, compra e venda ou doação de sua fazenda).

O dolo específico também se mostra presente, considerando a reiteração das condutas e a finalidade específica de obter vantagem patrimonial em detrimento da vontade da vítima.

No que importe ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, também estão caracterizados seus elementos: a conduta de ameaçar alguém (Lúcio) de causar-lhe mal injusto e grave (morte).

O Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime. (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). 2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu proferiu ameaças contra a vítima [...], utilizando-se de palavras intimidadoras, inclusive com ameaça de morte, ameaças essas que em algumas ocasiões eram atuais (com arma branca em punho) e futuras, conforme trecho do depoimento da vítima colhido em Juízo do qual se destacam essas proposições: "Que o réu disse: "tá pensando que eu não vou lhe matar, não é? Vou pegar uma faca e vou lhe matar.", não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 661757/SE, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 20/08/2021).

Portanto, a condenação dos apelantes pelos crimes de coação contra pessoa idosa e ameaça encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No que tange à dosimetria da pena, os apelantes questionam a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações de hospitalidade) e da causa de aumento pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3.

Quanto à agravante, não há que se falar em bis in idem em relação ao crime de coação contra pessoa idosa. Embora o tipo penal do art. 107 da Lei nº 10.741/2003 pressuponha posição de confiança ou influência sobre a vítima idosa, a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal possui natureza objetiva e se refere especificamente ao aproveitamento da relação de hospitalidade para facilitar a prática do crime.

No caso concreto, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da agravante, consignando que "tais crimes foram praticados na residência da vítima Santiago Ribeiro da Silva, abusando da hospitalidade". De fato, os elementos probatórios demonstram que os apelantes se aproveitaram da condição de hóspedes na residência da vítima para exercer pressão psicológica e proferir ameaças, circunstância que justifica plenamente a incidência da agravante.

Em relação à causa de aumento pela continuidade delitiva, a aplicação da fração máxima de 2/3 também se mostra adequada. Conforme fundamentado na sentença, "da instrução probatória está claro que foram várias e reiteradas condutas praticadas pelos acusados Edivaldo Pereira da Silva e Osvaldo Pereira da Silva no mês de dezembro de 2022 em face do idoso Santiago, não sendo possível quantificá-las, bem como foram inúmeras ameaças proferidas por Osvaldo Pereira da Silva, Alcides Machado Neto e Lindomar Ribeiro Machado durante meses em face de Lúcio, com o mesmo intuito de se beneficiarem da herança do Sr. Santiago".

A Súmula 659 do STJ estabelece que:

"a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".

No caso em análise, considerando que as condutas foram praticadas de forma reiterada durante meses, não sendo possível precisar o número exato de infrações, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração máxima de 2/3.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merece acolhimento.

Embora os apelantes sejam primários, a natureza e gravidade dos crimes praticados, envolvendo coação contra pessoa idosa e ameaças de morte, revelam que a substituição não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, conforme exige o art. 44, III, do Código Penal.

A conduta dos apelantes evidencia grave abuso da confiança familiar e coação exercida contra pessoa idosa, circunstâncias que demonstram elevada reprovabilidade e justificam a manutenção da pena privativa de liberdade, como forma de assegurar a função preventiva da sanção penal.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão aos apelantes.

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de indenização na denúncia, não houve indicação do quantum pretendido, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.

Conforme recente orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

"em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (STJ - AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05.12.2023).

No caso ora analisado, embora tenha havido pedido expresso de indenização, não houve indicação do valor pretendido na peça acusatória, o que impede a fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados às vítimas, mantendo-se a sentença condenatória incólume em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026